Tribunal: TJMT
Processo: 0037605-15.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037605-15.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CELSO APARECIDO DARIO - CPF: 235.263.199-87 (APELANTE), IGOR SANCHES CANIATTI BIUDES - CPF: 029.229.739-48 (ADVOGADO), SERGIO DARIO - CPF: 449.260.909-10 (APELANTE), WALMAR MARTINS FEITOSA (APELADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), VALMAR MARTINS FEITOSA - CPF: 550.760.921-72 (APELADO), ALDEMIR DEZINHO DA SILVA - CPF: 626.098.749-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR DE MOLEDO - CPF: 898.992.709-97 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS DE TERCEIRO
–
IMPROCEDÊNCIA –
FRAUDE À EXECUÇÃO
–
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA ANTERIOR À ALIENAÇÃO DO IMÓVEL
–
CONTRATO DE COMPRA E VENDA POSTERIOR AO REGISTRO DA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA
–
ALEGAÇÃO DE CONTRATO PRELIMINAR ANTERIOR
–
DOCUMENTO APÓCRIFO
-
AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TODAS AS PARTES E DE RECONHECIMENTO DE FIRMA
–
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR
–
CONDUTA CONTRADITÓRIA DO EXECUTADO
–
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APÓS A SUPOSTA VENDA
–
INDÍCIOS VEEMENTES DE CONLUIO
–
FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA

–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A averbação premonitória tem por finalidade antecipar o marco a partir do qual se poderá caracterizar a fraude à execução, fazendo coincidir esse marco com a data da averbação no registro competente.

2.
Configura-se fraude à execução quando a alienação do bem ocorre após a averbação premonitória na matrícula do imóvel, sendo irrelevante eventual comunicação tardia ao juízo da execução, pois o registro já confere publicidade
erga omnes
.

3.
O contrato preliminar sem assinatura de todas as partes e sem reconhecimento de firma, desacompanhado de provas efetivas da posse anterior à averbação premonitória, não possui validade jurídica para afastar a presunção de fraude.

4.
A conduta contraditória do executado, que após a suposta venda do imóvel apresenta exceção de
pré
-executividade alegando ser proprietário do bem e dele retirar seu sustento, constitui forte indício de conluio com os adquirentes para frustrar a execução.

5.
Honorários advocatícios recursais majorados, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

6. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CELSO APARECIDO DARIO e SÉRGIO DARIO
contra
a
sentença proferida
nos Embargos
de
Terceiro
s opostos
em face de
V
ALMAR MARTINS FEITOSA
,
que julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a existência de fraude à execução na transmissão do imóvel de matrícula n. 10.105 do Cartório de Registro de Imóveis de Santa Isabel do Ivaí – PR.

Condeno
u
os
e
mbargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,
§
2º, do C
PC
.

Em suas razões recursais, os apelantes
alegam
que: (i) adquiriram o imóvel em 24/09/2014, mas as tratat
i
vas iniciaram-se antes, com um contrato preliminar assinado em 01/07/2014, quando também
iniciaram a posse e exploração do bem; (
ii
) a averbação premonitória foi registrada apenas em 12/09/2014, ou seja, mais de dois meses após as tratativas iniciais; (
iii
) o embargado/apelado descumpriu o art. 615-A, §1º, do CPC/73, pois comunicou ao juízo a averbação somente em 08/12/2014, e não no prazo legal de 10 dias; (
iv
) o ato unilateral do vendedor, que apresentou exceção de
pré
-executividade em março de 2015 alegando ser proprietário do imóvel, não pode ser utilizado para presumir conluio; (v) a boa-fé dos apelantes está comprovada por documentos contemporâneos à negociação, como certidões negativas, contrato preliminar, posse efetiva, exploração agrícola e declaração ao Fisco; (vi) o contrato preliminar de 01/07/2014 é válido como prova de negócio jurídico, independentemente de reconhecimento de firma; (
vii
) os pagamentos foram comprovados documentalmente.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado VALMAR MARTINS FEITOSA, sustentando que: (i) a averbação premonitória datada de 12/09/2014 é anterior ao contrato de compra e venda de 24/09/2014; (
ii
) o alegado contrato preliminar de 01/07/2014 é apócrifo, sem assinatura de todas as partes e sem reconhecimento de firma, sendo juridicamente inexistente; (
iii
) não há prova da posse anterior à averbação premonitória; (
iv
) as certidões apresentadas pelos apelantes estavam vencidas na data da compra; (v) os apelantes não diligenciaram para obter certidões atualizadas dos domicílios do vendedor; (vi) a conduta do vendedor ALDEMIR DEZINHO DA SILVA, que apresentou exceção de
pré
-executividade alegando ser proprietário do imóvel após a suposta venda, evidencia o conluio para fraudar a execução.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia cinge-se a determinar se a venda do imóvel rural de matrícula n. 10.105 do Cartório de Registro de Imóveis de Santa Isabel do Ivaí – PR, pelos executados ALDEMIR DEZINHO DA SILVA e MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS DA SILVA aos embargantes/apelantes CELSO APARECIDO DARIO e SÉRGIO DARIO, configurou fraude à execução.

Inicialmente, cumpre destacar que a averbação premonitória foi registrada na matrícula do imóvel em 12/09/2014, conforme se verifica da certidão de inteiro teor juntada aos autos, enquanto o contrato de compra e venda definitivo foi formalizado em 24/09/2014, ou seja, em data posterior ao registro da averbação.

Os apelantes sustentam que as tratativas
se iniciaram
antes, com um contrato preliminar assinado em 01/07/2014, quando também teriam iniciado a posse e exploração do bem. Contudo, o
suposto
contrato preliminar não possui assinatura de todas as partes envolvidas e não tem reconhecimento de firma, o que compromete sua validade jurídica.

Embora o reconhecimento de firma não seja requisito essencial para a validade de um contrato, a ausência de assinatura de todas as partes contratantes impede que o documento seja considerado um contrato perfeito e acabado. Trata-se, na verdade, de documento unilateral, que não comprova a existência de um negócio jurídico bilateral.

Ademais, não há nos autos provas convincentes de que os apelantes exerciam a posse do imóvel antes da averbação premonitória. A mera alegação de posse anterior, desacompanhada de elementos probatórios robustos, não é suficiente para afastar a presunção de fraude decorrente da averbação premonitória.

Quanto à alegação de que o apelado descumpriu o art. 615-A, §1º, do CPC/73, por ter comunicado ao juízo a averbação somente em 08/12/2014, e não no prazo legal de 10 dias, tal circunstância não tem o condão de invalidar a averbação premonitória. Isso porque
,
a finalidade da averbação é dar publicidade à existência da execução, evitando que terceiros aleguem desconhecimento da demanda, e essa finalidade foi alcançada com o registro na matrícula do imóvel
, gerando efeitos
erga omnes
.

A comunicação ao juízo da execução, prevista no §1º do art. 615-A do CPC/73,
constitui
uma providência que visa apenas informar o magistrado sobre a realização da averbação, não sendo condição de eficácia perante terceiros. A eficácia da averbação decorre do próprio registro, que confere publicidade
ampla,
erga omnes
.

Nesse sentido, é irrelevante que a comunicação ao juízo tenha ocorrido após o prazo legal,
circunstância que
não afeta a publicidade conferida pela averbação, que já constava na matrícula do imóvel quando os apelantes formalizaram o contrato de compra e venda em 24/09/2014.

Outro ponto que merece destaque é a conduta contraditória do executado ALDEMIR DEZINHO DA SILVA, que após a suposta venda do imóvel aos apelantes, apresentou exceção de
pré
-executividade em março de 2015, alegando ser o "dono e proprietário" do imóvel e que dele retirava seu sustento.

Essa conduta é absolutamente incompatível com a alegação de que o imóvel já havia sido vendido aos apelantes em julho ou setembro de 2014, e constitui forte indício de conluio entre o executado e os apelantes para frustrar a execução.

Embora os apelantes argumentem que o ato unilateral do vendedor não pode ser utilizado para presumir conluio, a verdade é que essa conduta, somada às demais circunstâncias do caso (contrato definitivo posterior à averbação premonitória, contrato preliminar apócrifo, ausência
de provas da posse anterior), forma um conjunto probatório robusto que aponta
de forma inequívoca
para a existência de fraude à execução.

Ademais, os apelantes não foram diligentes ao adquirir o imóvel, pois não obtiveram certidões atualizadas dos domicílios do vendedor, conforme destacado pelo apelado em suas contrarrazões. As certidões apresentadas pelos apelantes datam de 26/06/2014, estando vencidas na data da formalização do contrato definitivo (24/09/2014).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
"condiciona-se a presunção de boa-fé nos negócios translativos de propriedade lastreado em simples documento privado e não averbados no registro de imóvel, a demonstração de que o adquirente agiu de forma condizente com a precaução esperada para a operação de compra e venda"
(
AREsp
768.349/SC).

Portanto,
não há dúvida de que ficou
caracterizada a fraude à execução, nos termos do art. 593, II, do CPC/73 (atual art. 792, II, do CPC/2015), pois a
suposta
alienação do imóvel ocorreu após a averbação premonitória na matrícula, quando já corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso de apelação
.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes ao apelado para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025